Tribunal: TJSP
Processo: 2000065-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL E DOS VALORES EM ATRASO - CÁLCULO MÊS A MÊS - RECURSO DE REVISTA 9.859/74 - INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Com o advento da Lei 8.213/91 tornou-se descabida a aplicabilidade da metodologia do Recurso de Revista 9.859/74 na apuração de débito acidentário. O cálculo se faz com atualização mês a mês de cada parcela em atraso para aferição do montante em atraso, partindo-se da renda mensal inicial reajustada pelos índices previdenciários nos seus respectivos períodos de incidência ao longo do tempo".